Tribunal: TJDFT
Processo: 0729067-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual, por meio do qual, em caso de deferimento, o sócio favorecido pelo abuso da personalidade jurídica passa a ser responsável patrimonial secundário das dívidas da empresa devedora. Trata-se de medida excepcional, a ser deferida apenas nos casos em que restarem devidamente comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil (o abuso da personalidade jurídica e o prejuízo ao credor).
2. A oferta dos contratos públicos, para captar sócios ocultos para a prática financeira, sem a regulamentação perante a Comissão de Valores Imobiliários, implica em atividade ilícita. O exercício ilegal da atividade demonstra o desvio de finalidade, com utilização indevida da Sociedade em Conta de Participação, causando prejuízos aos credores.
3. O reconhecimento da formação de grupo econômico, com vistas a atingir o patrimônio de outras empresas para garantir o pagamento de dívidas é medida excepcional e não pode ser deferido com base em alegações meramente genéricas como, por exemplo, a coincidência de parte dos quadros societários.
4. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Demonstrados, de forma satisfatória, a prática de transações ilícitas e o funcionamento das atividades em esquema de pirâmide financeira, existe o risco ao resultado útil do processo, porquanto os investidores podem não conseguir reaver o dinheiro investido.
6. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.